Tribunal: TJDFT
Processo: 0701935-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. DIVERGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA DE 10% PELO DESCUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DE 20% PELA PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL. PERCENTUAL SOBRE OS VALORES ARRECADADOS. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. De acordo com o STJ, os honorários advocatícios devem ser calculados com base na dívida (quantia fixada em sentença ou na liquidação), acrescido das custas processuais, se houver, sem a multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento da obrigação dentro do prazo legal (art. 523, § 1o, do CPC/2015).
2. A multa de 20% sobre o valor atualizado do débito decorre da aplicação dos artigos 601, 600, IV, do CPC/73. O valor da multa integra a sucumbência e deve compor a base de cálculo dos honorários advocatícios.
3. Os honorários periciais devidos pelo trabalho do administrador judicial, no caso concreto, foram fixados em percentual sobre os valores arrecadados, sem juros de mora, multas fixadas nos autos e honorários advocatícios, e devem ser calculados de forma isolada, conforme decisão anterior preclusa.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Unânime.